Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707155-83.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO DE SOUZA BARBOSA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator